Tribunal: TJSP
Processo: 0009115-75.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ção de aposentadoria da extinta FEPASA – Prescrição do fundo do direito afastada - Incidência apenas da prescrição quinquenal - Pagamento de diferenças de pensão por morte mediante recálculo da complementação de aposentadoria, com aplicação do índice de 14%, consoante Dissídio Coletivo TST-DC no 92590/2003-000-00-0 – Instituidor da pensão vinculado ao Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana, abarcada pelo acordo – Sentença de procedência mantida - Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF, sem modulação dos efeitos - Recurso e reexame necessário desprovidos, com observação
(TJSP; Apelação Cível 0009115-75.2018.8.26.0079; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Ementa:
Funcionalismo – Complementação de aposentadoria da extinta FEPASA – Prescrição do fundo do direito afastada - Incidência apenas da prescrição quinquenal - Pagamento de diferenças de pensão por morte mediante recálculo da complementação de aposentadoria, com aplicação do índice de 14%, consoante Dissídio Coletivo TST-DC no 92590/2003-000-00-0 – Instituidor da pensão vinculado ao Sindicato dos

Ementa:
Funcionalismo – Complementação de aposentadoria da extinta FEPASA – Prescrição do fundo do direito afastada - Incidência apenas da prescrição quinquenal - Pagamento de diferenças de pensão por morte mediante recálculo da complementação de aposentadoria, com aplicação do índice de 14%, consoante Dissídio Coletivo TST-DC no 92590/2003-000-00-0 – Instituidor da pensão vinculado ao Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana, abarcada pelo acordo – Sentença de procedência mantida - Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF, sem modulação dos efeitos - Recurso e reexame necessário desprovidos, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000749532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009115-75.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado IRENE SILVEIRA
BORGATTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U.
Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0009115-75.2018.8.26.0079
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelada: Irene Silveira Borgatto
Comarca: Botucatu
Vara: 2a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Fábio Fernandes de Lima
TJSP (voto no 17123)
Funcionalismo Complementação de aposentadoria
da extinta FEPASA Prescrição do fundo do direito
afastada
-
Incidência
apenas
da
prescrição
quinquenal - Pagamento de diferenças de pensão
por morte mediante recálculo da complementação
de aposentadoria, com aplicação do índice de 14%,
consoante
Dissídio
Coletivo
TST-DC
no
92590/2003-000-00-0
Instituidor da pensão
vinculado ao Sindicato dos Trabalhadores das
Empresas
Ferroviárias
da
Zona
Sorocabana,
abarcada pelo acordo Sentença de procedência
mantida - Juros e correção monetária Aplicação do
Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF, sem
modulação dos efeitos - Recurso e reexame
necessário desprovidos, com observação

Apelação cível manejada pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo nos autos de demanda pelo rito ordinário que
lhe move Irene Silveira Borgatto, os quais tramitaram perante a 2a Vara
Cível da Comarca de Botucatu, cujos pedidos foram julgados
procedentes para condenar a requerida ao reajuste de 14% na
complementação de aposentadoria, observado o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/197 e ressalvada a prescrição quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, aduzindo, preliminarmente, prescrição do fundo do direito. No
mérito, sustenta inexistência do direito ao reajuste pretendido, porquanto
o Dissidio Coletivo TST DC no. 92590/2003-000-00-00.0 abarcou como
suscitada a RFFSA e a autora não é pensionista de ex-ferroviário da
RFFSA, caso contrário não estaria recebendo complementação de
pensão, verba paga exclusivamente aos pensionistas da FEPASA.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 691/706).
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se admitido o reexame necessário
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do enunciado da
Súmula no 490 do A. STJ.
Dessume-se dos autos que a parte autora é
pensionista de ex-servidor da antiga Fepasa e pleiteia o pagamento das
diferenças de proventos na complementação da pensão, sob percentual
de 14%, a fim de recompor perdas acumuladas desde 1998, em
conformidade
com
o
Dissidio
Coletivo
TST

DC
no
92590/2003-000-00-00.0,
com
pagamento
de
parcelas
vencidas
acrescidas de juros de mora e correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese aos argumentos da recorrente, a r.
sentença não comporta reforma.
Preliminarmente reafirme-se que não há se falar
em prescrição do fundo do direito, conforme entendimento sedimentado
pelo A. Superior Tribunal de Justiça.
Malgrado esta C. Câmara tenha firmado em
outras oportunidades o entendimento no sentido de admitir a prescrição
do fundo do direito na hipótese de propositura além do lustro contado
desde o surgimento do direito postulado, pacificou-se na referida Corte
Superior jurisprudência em sentido diverso. Confiram-se os seguintes
precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
SERVIDORES
PÚBLICOS.

FEPASA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte
na sessão realizada em 09.03.2016, o regime
recursal será determinado pela data da publicação
do provimento jurisdicional impugnado. Assim
sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 2015.
II - O acórdão recorrido está em confronto com a
jurisprudência desta Corte, segundo a qual não se
opera a prescrição de fundo de direito nos casos
em que se busca o reajuste da complementação de
aposentadoria/pensão pelos índices correspondentes
ao IPC de março a abril de 1990, perseguido pelos
aposentados e pensionistas da FEPASA, mas, tão
somente, das parcelas vencidas antes do quinquênio
que precedeu à propositura da ação, por tratar-se de
ato omissivo da Administração, a teor da Súmula
85/STJ.
III - A Agravante não apresenta, no agravo,
argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1593238/SP,
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
APOSENTADOS E PENSIONISTAS. EX-FERROVIÁRIO
DA FEPASA. REAJUSTES SALARIAIS. RELAÇÃO DE
TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. DESNECESSIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de que, inexistindo manifestação
expressa da Administração Pública negando o direito
reclamado, não ocorre a prescrição do chamado
fundo de direito, mas tão-somente das parcelas
anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura
da ação, por tratar-se de relação de trato sucessivo
(Súmula 85 do STJ). Precedente: AgRg no REsp
1.517.802/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe 15/04/2015.
2. A questão trazida no apelo apresentado pelos
autores, a respeito do prazo prescricional, não
envolve fato controvertido e prescinde de análise do
conjunto probatório constante dos autos, sendo
inaplicável, ao caso, o óbice previsto na Súmula
7/STJ.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp
1531901/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 01/09/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADMINISTRATIVO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
PENSÕES E DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
FERROVIÁRIOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA
FEPASA.
IPC.
MARÇO/1990
E
ABRI/1990.
PRESCRIÇÃO
DO
FUNDO
DE
DIREITO.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
SÚMULA 85/STJ.
1. Esta Corte firmou o entendimento de que, no que
tange a extensão de reajustes salariais sobre o
benefício de complementação de aposentadoria, a
prescrição, nos termos da Súmula no 85/STJ, atinge
apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que
precedeu o ajuizamento da ação. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp
1510395/SP,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
FERROVIÁRIOS
APOSENTADOS.
FEPASA.
EXTENSÃO
DOS
REAJUSTES
SALARIAIS
AO
BENEFÍCIO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. IPC. MARÇO/1990 E ABRI/1990.
PRESCRIÇÃO
DO
FUNDO
DE
DIREITO.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
SÚMULA 85/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, na
situação em que se busca a extensão de reajuste
salarial sobre o benefício de complementação de
aposentadoria (variação do IPC nos meses de
março/1990 e abril/1990), a prescrição atinge tão
somente as prestações vencidas há mais de 5 (cinco)
anos da propositura da ação, uma vez que se trata de
relação jurídica de trato sucessivo, nos termos da
Súmula 85/STJ.
2. Recurso Especial provido. (REsp 1509754/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
09/06/2015, DJe 30/06/2015)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
PENSIONISTA
DA
FEPASA.
REAJUSTE
DA
COMPLEMENTAÇÃO PERCEBIDA. PRESCRIÇÃO DE
TRATO SUCESSIVO.
1. Sem a negativa expressa da Administração em
revisar a verba paga a título de complementação de
aposentadoria, deve ser afastada a prescrição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
chamado fundo de direito, incidindo a Súmula n. 85
desta Corte.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag
1234804/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 23/03/2010, DJe 12/04/2010)
No mesmo sentido: AGRAVO
EM RECURSO
ESPECIAL No 828.085 - SP (2015/0305954-1), Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA
FILHO,
16/11/2016;
RECURSO
ESPECIAL
No
1.559.356
-
SP
(2015/0245648-3), Relatora
Ministra REGINA HELENA COSTA, 08/11/2016;
RECURSO ESPECIAL No 1.634.434 - SP (2016/0281147-0), Relator Ministro SÉRGIO
KUKINA, 25/10/2016; RECURSO ESPECIAL No 1.632.421 - SP (2016/0273067-2).
Relator Ministro OG FERNANDES, 19/10/2016; RECURSO ESPECIAL No 1.566.183 -
SP (2015/0266974-3), Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, 06/10/2016;
RECURSO ESPECIAL No 1.629.671 - SP (2016/0258751-1), Relator Ministro
BENEDITO GONÇALVES, 04/10/2016; RECURSO ESPECIAL No 1.628.129 - SP
(2016/0252705-0), Relator Ministro OG FERNANDES, 22/09/2016; RECURSO
ESPECIAL No 1.606.286 - SP (2016/0148293-6), Relator Ministro HERMAN
BENJAMIN, 02/08/2016.
Destarte, reconhece-se que a pretensão aduzida
pela parte autora submete-se à prescrição parcelar, nos termos da
Súmula 85 do A. STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas
antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
Importante observar, contudo, que prescritas se
encontram as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do
ajuizamento da demanda, conforme ressalvado pela r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedência dos pedidos.
Quanto ao mérito propriamente dito, em se
tratando o instituidor da pensão de ferroviário aposentado vinculado à
categoria representada pelo Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana, o qual firmou o
questionado Dissídio Coletivo, aplicável o reajuste em disceptação.
Com efeito, a Lei Estadual 9.343/96 dispõe
acerca do direito dos ferroviários à complementação de aposentadorias e
pensões, a cargo da Fazenda do Estado, bem como do reajuste dos
correspondentes benefícios pelos mesmos índices e datas, conforme
acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data-
base da respectiva categoria dos ferroviários:
“Art. 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito
adquirido, a complementação dos proventos das
aposentadorias e pensões, nos termos da legislação
estadual específica e do Contrato Coletivo de
Trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no 'caput'
deste artigo serão suportadas pela Fazenda do
Estado, mediante dotação própria consignada no
orçamento da Secretaria de Estado dos Negócios dos
Transportes.
§
2o
-
Os
reajustes
dos
benefícios
da
complementação e pensões a que se refere o "caput"
deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos
índices e datas, conforme acordo ou convenção
coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data-
base da respectiva categoria dos ferroviários”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da leitura do mencionado diploma legal é
possível extrair a delimitação da responsabilidade da Fazenda Estadual
(§ 1o), bem como se depreende o mandamento constitucional de
mantença da isonomia entre ativos e inativos (§ 2o).
No caso vertente, o instituidor da pensão por
morte era ferroviário aposentado da Zona Sorocabana, sindicato
abrangido pelo mencionado dissídio coletivo, comprovando-se que os
ferroviários ativos, paradigmas dos aposentados, tiveram reconhecido o
direito ao reajuste pleiteado.
Decerto, foi suscitado o Dissidio Coletivo TST
DC no 92590/2003-000-00-00.0, visando à reposição das perdas
acumuladas aos ferroviários da Rede Ferroviária Federal desde 1998, ao
cabo do qual pactuado acordo assim ementado:
“DISSÍDIO COLETIVO. FERROVIÁRIOS - REDE
FERROVIÁRIA FEDERAL - REAJUSTE SALARIAL.
DIFERENCIADO FUNDAMENTO. Dissídio coletivo em
que se concede 14% (quatorze por cento), a título de
reajuste salarial, tendo em vista que se discutem as
perdas acumuladas desde 1998. Ainda que se considere
que a suscitada está em processo de liquidação
extrajudicial, não se pode descuidar da situação dos
trabalhadores, que estão há cinco anos sem nenhum
reajuste salarial, e que deve ser minimizada no seu
contexto econômico financeiro. Atento aos precedentes
da Corte e ao fato de que é longo o período em que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empregadores estão sem reajustes, concede-se o
percentual de 14% (quatorze por cento), a partir de 1o de
maio de 2003, incidente sobre os salários dos
empregados ativos, bem como dos aposentados e
pensionistas, nos termos das Leis no 8.186/91 e
10.478/2002. Esse tratamento diferenciado se impõe, em
relação aos sindicatos que não firmaram acordo, não só
em razão dos precedentes desta Corte, que, sensível à
defasagem
salarial
de
várias
categorias,
vem
concedendo reajustes mais expressivos, mas sobretudo
porque a representatividade mais significativa, porque
externa a vontade da grande massa de trabalhadores,
está no relevante fato de 10 (dez) expressivos sindicatos
não terem concordado com o reajuste de 9% (nove por
cento). São eles: 1) Sindicato dos Trabalhadores em
empresas Ferroviárias de São Paulo, 2) Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Região
Mogiana, 3) Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
Ferroviárias do Rio de Janeiro, 4) Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do Ceará, 5)
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias
do Rio Grande do Sul, 6) Sindicato dos Trabalhadores
em Empresas Ferroviárias do Paraná e Santa Catarina,
7)
Sindicato
dos
Trabalhadores
em
Empresas
Ferroviárias de Belo Horizonte, 8) Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Mossoró, 9)
Sindicato
dos
Trabalhadores
em
Empresas
Ferroviárias da Zona Sorocabana, 10) Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona
Araraquarense. Dissídio Coletivo julgado parcialmente
procedente.” (o grifo o foi por nós)
Destarte, comprovado que o instituidor da
pensão por morte recebida pela parte autora era aposentado vinculado
ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona
Sorocabana, bem como a extensão do referido reajuste aos ferroviários
da ativa, impõe-se a confirmação da procedência dos pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, confiram-se os precedentes deste
E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. FERROVIÁRIO APOSENTADO.
REAJUSTE REFERENTE AO DISSÍDIO COLETIVO
12590/03. QUESTÃO PREJUDICIAL. Prescrição do
fundo de direito. Inocorrência. Prestação de trato
sucessivo sujeita à prescrição quinquenal. Sentença
reformada. MÉRITO. Reajuste de 14% concedido por
meio de dissídio coletivo aos ferroviários da ativa,
aposentados e pensionistas oriundos da RFFSA,
para
compensar
congelamento
remuneratório
verificado entre 01.05.1998 e 30.04.2003. Ausência de
demonstração de que os proventos do autor foram
contemplados com tal reajuste. Procedência do
pedido. Sentença de improcedência reformada.
Recurso provido, com determinação. (TJSP; Apelação
0028051-74.2016.8.26.0482; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente
Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
23/10/2017; Data de Registro: 13/11/2017)
Aposentada da antiga Fepasa. Complementação de
Aposentadoria. Pretensão de receber o reajuste de
14% do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003.
Admissibilidade. Artigo 192 e 193 do Decreto no
35.530/59. Artigo 2o, § 4o, da Lei no 9.343/96. Dissídio
Coletivo que abrangeu a Zona Sorocabana e se aplica
ao presente caso. Não comprovação de pagamento
do reajuste. Parcial procedência da ação mantida.
Recursos
improvidos.
(TJSP;
Apelação
0003414-69.2017.8.26.0047; Relator (a): Luis Fernando Camargo de
Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Assis -Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/10/2017;
Data de Registro: 06/11/2017)
Como consectário lógico do julgamento, mantido
o decreto de procedência dos pedidos, cumpre majorar a verba honorária
em um por cento (1%), a título de honorários recursais, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
85, §11 do CPC/15.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”.
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Cumpre observar que os juros de mora deverão
incidir a partir da citação, e o índice de correção monetária desde quando
devida cada parcela, observados os critérios supra expostos.
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata aplicabilidade de
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, DJe 11.04.2016).
Ocorre que, em julgamento realizado em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso e ao reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.219
Apelação Cível no 0009115-75.2018.8.26.0079
Comarca: Botucatu
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Irene Silveira Borgatto
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
127EB5E5
20
21
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1288AF02
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0009115-75.2018.8.26.0079 e o código de confirmação da tabela acima.